Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por tráfico de drogas, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos da prisão - o crime é sem violência e grave ameaça, a quantidade de droga apreendida é ínfima e a reiteração delitiva não eleva o risco de reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do paciente autorizam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A reincidência específica do paciente – condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, quando foi preso em flagrante na posse de quantidade considerável de droga - duas porções de maconha (23,80g e 176,91g) e três galões contendo diclorometano (lança-perfume - 21.650g e 26.660g), justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. É inviável, em sede de habeas corpus, discutir de forma genérica e ampla eventual violação de direitos do preso provisório, sem apontar ilegalidade concreta.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.